Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-29.2015.8.11.0107
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000468-29.2015.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), E C B VEDANA - EPP - CNPJ: 07.347.302/0001-80 (APELADO), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA - CPF: 800.934.261-00 (APELADO), EDEMAR ANTONIO VEDANA - CPF: 249.714.991-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Recurso provido em parte.

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 21799090), modificada pelos embargos de declaração (Id. 21799097), proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
a Fazenda Pública, assim que intimada, não ofertou resistência, mas ao contrário, espontaneamente, sem que houvesse qualquer ordem judicial, promoveu o cancelamento da CDA, assim, a execução
[...]
perdeu inclusive seu objeto, não havendo sequer necessidade de decidi-la, uma vez ausente o interesse de agir
”.

Assevera que o
artigo 26 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 confere à Fazenda Pública “
prerrogativa ou o prêmio de poder cancelar a CDA sem que isso lhe cause ônus, desde que o faça antes da decisão de primeira instância
”.

Requer o provimento do recurso para que seja excluída a condenação em honorários advocatícios e, “
ainda que não se leve em consideração o art. 26 da LEF, seria preciso, no mínimo, reduzir os honorários a metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC, sob pena de manifesta ofensa a referida norma constante do CPC
”.

Contrarrazões (Id. 21799973).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Tendo o exequente informado o cancelamento das CDAs, entendo que o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 924, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, com relação a condenação as despesas demandadas pelo executado e aos honorários advocatícios, entendo ser cabível, uma vez que o cancelamento das CDAs ocorreu após a citação do executado.

[...]

As despesas processuais recolhidas pelo executado, desde que devidamente comprovadas e os honorários advocatícios ficarão a encargo do exequente. (Id. 21799090).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Desse modo, considerando que a sentença deixou de fixar os honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC, imperioso acolher sua pretensão. Ademais, quanto à fixação de valores a serem restituídos a título de despesas processuais, verifico que ficou identificado na sentença, a necessidade de comprovação, não havendo portanto omissão, contradição ou obscuridade sobre tal ponto.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, dou-lhes parcialmente provimento para tão-somente constar na parte dispositiva da sentença: ‘Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 82 e 85. §§ 2o e 3°, do Novo Código de Processo Civil’. [...]. (Id. 21799097).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20145837, Id. 21799454), em que a inicial foi protocolada em 10 de junho de 2015 (Id. 21393490) e o despacho ordenatório de citação proferido na mesma data (Id. 21799456).

Os executados, na data de 18 de setembro de 2015, apresentaram
exceção de pré-executividade
, uma vez que “
os créditos tributários versados na Certidão de Dívida Ativa no 20145837 foram pagos antes do ajuizamento da execução e da própria assinatura da certidão
”, a requerer extinção da execução, bem como condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios (Id. 21799457).

Na data de 13 de abril de 2017, a Fazenda Pública informou que “
a CDA objeto de execução nestes autos foi cancelada
” e requereu “
a desistência da presente ação, sem ônus para as partes, nos termos do art. 26 da LEF
” (Id. 21799085).

Em decorrência, na data de 8 de outubro de 2019, foi prolatada sentença que extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, III do Código de Processo Civil (Id. 21799090).

Pois bem.

O disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Por outro lado,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

[...] 2. O Tribunal de origem extinguiu Execução Fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que o cancelamento da CDA, nos termos do art. 26 da LEF, não a exime dos encargos de sucumbência, pois a parte contrária contratou advogado.

3.
Segundo a jurisprudência do STJ, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1768689/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018).

[...]
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017. [...] . (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1134984/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de março de 2018).

[...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que, extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade
(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.10.2009). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 791465/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016).

Nesse sentido, está Câmara já decidiu:

[...] A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 88876/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 27 de março de 2018).

[...] Não se aplica o art. 26 da LEF em extinção de execução fiscal quando a inscrição foi cancelada após a citação da executada, sendo devidos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 63366/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 2 de dezembro de 2014).

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

É certo que para a fixação dos honorários advocatícios levou-se em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o juiz os fixará equitativamente
nos termos do
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

[...] 3.
Nas causas em que é parte a Fazenda Pública, para a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, é imprescindível a aplicação inicial dos §§ 3o e 4o, recorrendo-se, subsidiariamente, ao § 8o apenas na hipótese de proveito econômico irrisório ou de valor da causa muito baixo
.

[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1792376/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2019). [sem negrito no original]

[...] II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo
.

III -
Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$

195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018.

IV - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1424719/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2019). [sem negrito no original]

Em consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em quinze por cento (15%) do valor da causa (R$ 163.094,83), o que corresponde a R$ 24.464,22: vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais,
por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020